Tribunal: TJDFT
Processo: 0724913-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Processo : 0724913-33.2023.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão que deferiu a tutela de urgência para custeio de tratamento “home care” ao agravante. Todavia, conforme se depreende dos autos originários, foi noticiado o falecimento do autor (id. 175627919, no processo de origem de n. 0723027-93.2023.8.07.0001). De acordo com o art. 75, inc. VII, do CPC, o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente pelo inventariante, cuja representação se estende até o trânsito em julgado da sentença que homologar a partilha. Com efeito, “Enquanto não partilhados os bens da herança é o espólio que se legitima como parte passiva e ativa para estar em juízo. Quem o representa é o inventariante (CPC 75 VII). Antes da nomeação do inventariante, é o administrador provisório que representa ativa e passivamente o espólio (CPC 613). Depois do trânsito em julgado da sentença de partilha (CPC 655), os herdeiros, exibindo o respectivo formal de partilha, podem postular habilitação em juízo, no lugar do espólio, sendo vedado ao inventariante continuar a representação do espólio. O juiz da causa que tramitava, tendo como parte espólio que deixou de existir, pode determinar a suspensão do processo até que seja regularizada a situação (CPC 313 I)”[1] Assim, à parte agravada para regularizar o polo passivo do presente agravo, informando, no prazo de 30 (trinta) dias, se há inventário aberto dos bens deixados pelo falecimento do autor Joao Cardoso de Abreu e, nessa hipótese, informar o nome do inventariante ou do administrador provisório, bem como juntar as procurações correlatas. Intime-se. Brasília – DF, 28 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] JUNIOR NERY, Nelson; NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]; 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Acesso em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v17/document/151747881_S.III_C.VI_TIT.III_L.I_PT.ES/anchor/a-A.618&gt;.